Tribunal: TJMMG
Processo: 2001598-22.2023.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001598-22.2023.9.13.0003 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Considerando-se que o recurso em sentido estrito foi interposto fora no prazo legal de 3 (três) dias, previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar, incabível é o seu conhecimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de impropriedade do recurso. Acordam, ainda, por maioria, em acolher a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradora de Justiça para não conhecer do presente recurso. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que conheceu do presente recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar a instauração do incidente de sanidade mental. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do recorrente. Informa o recorrente que, nos autos da ação penal (Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003), requereu a instauração de incidente de insanidade mental, com efeito suspensivo, em razão da gravidade de seu quadro de saúde (Evento 1648). O recorrente afirma que, a despeito da documentação comprobatória da patologia de ordem mental atestada por médicos psiquiatras e psicólogos, a arguição de incidente de insanidade mental foi indeferida por decisão unânime pelo Conselho Especial de Justiça (Evento 1859). Alega o recorrente que, sem a devida fundamentação, em afronta ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a decisão do Conselho Especial de Justiça se limitou a acompanhar a magistrada de primeiro grau que, por sua vez, acolheu o parecer ministerial pelo indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta o recorrente que tal decisão se mostra contrária às provas dos autos que fundamentam o pedido e que, além de arbitrária, configura cerceamento de defesa e violação aos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. Argumenta o recorrente que seu estado de saúde vem agravando e que apresenta risco de morte. Com tais razões, requer o recorrente seja conhecido e provido o presente recurso para: - declarar a nulidade da decisão monocrática exarada pelo douta Juíza de Direito da 3ª AJME (Evento n. 1692 dos autos principais n. 2000613-87.2022.9.13.0003 – anexo 01) e das demais decorrentes, inclusive da decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado (Evento n. 1859 dos autos principais n. 2000613-87.2022.9.13.003 e Evento n. 18, ANEXO2 dos autos de referência); - deferir a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, para que ele possa ser submetido à perícia psiquiátrica perante o Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais, nos termos da inicial (Evento n. 01 dos autos de referência), assegurando ao arguente a apresentação de quesitos complementares e a indicação de assistente técnico; Intimado, o recorrido apresentou as contrarrazões recursais (Evento 41 dos autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. Afirma o recorrido que a decisão unânime exarada pelo Conselho Especial de Justiça fundamentou-se nas provas apresentadas em juízo, dispensando reforma. Alega o recorrido que a instauração de incidente de insanidade mental pressupõe fundada dúvida acerca da higidez mental do acusado, amparada por elementos de convicção levados à apreciação do juízo. Segundo o recorrido, no caso em apreço, o recorrente "não comprovou suficientemente a existência de dúvida sobre a sua integridade mental, tampouco apresentou outros elementos probatórios capazes de preencher o grau de probabilidade exigida pelo Código de Processo Penal Militar para a instauração do incidente". Sustenta o recorrido que o pedido de instauração do referido incidente consiste em mais um dos vários mecanismos processuais protelatórios apresentados pelo recorrente, uma vez que, da análise dos documentos juntados aos autos que se mostram úteis ao exame do pedido de instauração de incidente de insanidade mental (Evento 27, DOC12, autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003) – um relatório psiquiátrico e dois relatórios psicológicos –, depreende-se que o recorrente padece de depressão e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), além de doença respiratória e obesidade grau III, enfermidades que não são capazes de comprometer a sua capacidade de autodeterminação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma o recorrido que o relatório psicológico destacou que o TDAH "sequer foi capaz de comprometer o seu aprendizado, o que corrobora a compreensão no sentido de que não há dúvida acerca de sua integridade mental". Por outro lado, aduz o recorrido que o tratamento psiquiátrico para depressão não revela, por si só, comprometimento do desenvolvimento cognitivo do recorrente. Conclui o recorrido, com amparo na doutrina e em julgados dos egrégios Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superior Tribunal de Justiça, que, não havendo dúvida plausível sobre o comprometimento da higidez mental do acusado, como ocorre no presente caso, não se mostra cabível a instauração de incidente de insanidade mental. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 10, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua impropriedade e intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do réu, ora recorrente. É o breve relato do processado. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que merece acolhimento a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça. Do exame dos autos, verifica-se que, em audiência realizada em 15 de setembro de 2023, foi indeferido, pelo Conselho Especial de Justiça, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pelo recorrente, oportunidade em que a defesa do militar tomou ciência da decisão. Todavia, como muito bem ressaltou o relator, a magistrada a quo determinou que essa decisão fosse juntada aos autos do incidente de insanidade mental, o que somente ocorreu em 3 de outubro de 2023 (Evento 18 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Na sequência, a magistrada determinou abertura de vista às partes sobre a decisão, renovando, dessa forma, o prazo para a interposição do recurso (Evento 20 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao recorrente a respeito da decisão combatida ocorreu em 9 de outubro de 2023 (segunda-feira) (Evento 21 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 10 de outubro de 2023 (terça-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em 19 de outubro de 2023 (quinta-feira) (Evento 25 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Como é cediço, nos termos do art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias. Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 19 de outubro de 2023 (quinta-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 20 de outubro de 2023 (sexta-feira) e, portanto, findou-se em 22 de outubro de 2023 (domingo), prorrogando-se para o dia útil subsequente, isto é, 23 de outubro de 2023 (segunda-feira), pois é sabido que, em processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios. O presente recurso em sentido estrito, entretanto, somente foi interposto no dia 24 de outubro de 2023, ou seja, depois de escoado o prazo recursal (Evento 27 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Ressalte-se que o fato de o sistema eproc apontar que o recorrente teria até o dia 24 de outubro de 2023 para interpor o recurso não o autoriza a fazê-lo fora do prazo legal, pois o termo final do prazo não está vinculado à data sugerida pelo sistema, e a sugestão da data não exime a parte da obrigação de confirmá-la. Sobre a questão, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. 2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são considerados feriados locais para demonstração da tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente, por meio de documentação idônea, no ato de interposição do recurso perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização posterior. 4. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registre-se, ainda, que é ônus do recorrente zelar pela apresentação do recurso no prazo legalmente previsto, sendo que os seus procuradores, os quais têm uma atuação assídua nesta Justiça especializada, possuem o conhecimento de que o recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM. Logo, embora o sistema tenha informado que o recorrente teria 5 (cinco) dias para recorrer, era ônus exclusivo dele verificar se o prazo apresentado era adequado ou não para o recurso que ele pretendia interpor, notadamente considerando-se que a lei processual penal prevê mais de um recurso, com prazos diferentes. Diante do exposto, acompanho o eminente relator quanto à rejeição da preliminar de impropriedade do recurso, mas, renovando-lhe vênia, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça e, consequentemente, não conheço do recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Passo a exercer o juízo de admissibilidade do presente recurso em sentido estrito Preliminarmente, argui a Sra. Procuradora de Justiça, com amparo em julgado do Superior Tribunal Militar, a impropriedade do recurso interposto, por inexistência de previsão legal, uma vez que o art. 516, "g", do CPPM nada dispõe sobre a viabilidade do recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. De acordo com o art. 516, "g", do Código de Processo Penal Militar: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] g - julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; (Grifei) Por outro lado, o art. 330, "c", do mesmo regramento legal, estabelece: Art. 330. Os exames que tiverem por fim comprovar a existência de crime contra a pessoa abrangerão: [...] c - exames de sanidade mental; (Grifei) Assim, a despeito da impropriedade técnica constante da alínea "g" do art. 516 do CPPM, uma vez que não se julga improcedente o exame, mas sim indefere-se o pedido de sua realização, a interpretação sistemática do Código de Processo Penal Militar permite concluir pelo cabimento do recurso em sentido estrito contra tal decisão, como ocorre na espécie. Concluído o incidente de arguição de insanidade mental, o laudo apresentado pela perícia realizada é considerado para o julgamento de mérito da pretensão punitiva. Por meio de sentença, realiza-se o juízo de procedência ou de improcedência da pretensão punitiva. A sentença tem o seu mérito impugnado por meio de recurso de apelação. O indeferimento do pedido de instauração do incidente, por sua vez, não demanda julgamento de procedência ou improcedência. Contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decisão de indeferimento do pedido de instauração do incidente, apesar da impropriedade da expressão constante da alínea "g" do art. 516 do CPPM, cabe recurso em sentido estrito. Por tais razões, passo por esta preliminar. Também como preliminar, sustenta a Sra. Procuradora de Justiça a intempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 518 do CPPM, segundo o qual: Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se for o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o recurso. Contudo, o art. 519 do CPPM prescreve que: Art. 519. Dentro em cinco dias, contados da vista dos autos, ou do dia em que, extraído o traslado, dele tiver vista o recorrente, oferecerá este as razões do recurso, sendo, em seguida, aberta vista ao recorrido, em igual prazo. No caso em apreço, constata-se que a juntada da cópia da ata de audiência no incidente de insanidade mental (Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003) – indeferido por decisão unânime do Conselho Especial de Justiça – ocorreu em 03/10/2023 (Evento 18, CERT1 e ANEXO2). Na mesma data, foi exarado o despacho que determinou abertura de vista às partes (Evento 20). Verifica-se nos autos que a intimação foi expedida ao recorrente em 09/10/2023 (Evento 21). Efetivada a intimação eletrônica em 19/10/2023, decorridos 10 (dez) dias, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, a contagem do prazo recursal teve início no dia 20/10/2023. As razões foram apresentadas pelo recorrente em 24/10/2023, dentro, portanto, do prazo legal previsto no art. 519 do CPPM. Por essa razão, passo também por esta preliminar. Assim, conheço do presente recurso em sentido estrito e, por isso, o coloco em mesa para julgamento. Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. O recorrente se insurge contra o indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental ao argumento de que sofre de patologias mentais comprovadas por meio de documentos médico-psiquiátricos e psicológicos. Razão lhe assiste. A instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida a respeito da inimputabilidade do acusado, nos termos do art. 156 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso em apreço, verifico que os elementos de prova colacionados nos autos são suficientes para instaurar uma dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, ora recorrente. Constam dos autos documentos médicos, como relatórios, receituários e resultados de exames, os quais comprovam que o recorrente padece de diversos problemas de saúde, como doenças respiratórias, dispneia, obesidade grau III, apneia do sono, transtorno afetivo bipolar grave (Evento 27, DOC7 a DOC15). Dentre os diversos documentos juntados aos autos pelo recorrente, constituem elementos de convicção idôneos para eventualmente demonstrar dúvida acerca de sua higidez mental apta a ensejar a instauração do incidente de insanidade mental um relatório médico e dois relatórios psicológicos, os quais apontam que o acusado, ora recorrente: RELATÓRIO MÉDICO (Evento 1, INF4, fls. 01 e Evento 27, DOC12, fls. 01) Iniciou tratamento médico-psiquiátrico em novembro de 2020; apresenta quadro depressivo grave, com risco de autoextermínio; encontra-se assistido por psicólogo; faz uso constante de medicamentos; os testes de TDAH e de impulsividade resultaram positivos e o de autismo negativo. RELATÓRIO PSICOLÓGICO (Evento 1, INF4, fls. 02 e Evento 27, DOC12, fls. 02). Encontra-se em acompanhamento psicológico desde 17/11/2018 com sintomas significativos para avaliação da psicoterapia; apresenta delírios e alucinações; demonstra excessiva tensão, irritabilidade, agitação, auto-estima negativa e pensamentos autodestrutivos; queixas de mudanças de humor. RELATÓRIO PSICOLÓGICO (Evento 1, INF4, fls. 03 e Evento 27, DOC12, fls. 03) Submetido a entrevista e ao teste BDEFS, o resultado apontou que possui TDAH, traços de hiperatividade e impulsividade com grau de déficit de atenção leve, que até o momento não comprometeu o seu aprendizado; necessita de acompanhamento psicológico e psiquiátrico para fazer uso de medicação própria para hiperatividade e impulsividade. RELATÓRIO MÉDICO (Evento 27, DOC 7, p. 3) [...] PORTADOR AINDA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE E POSSÍVEL DEPENDÊNCIA DE BENZODIAZEPÍNICO (VIDE RELATÓRIO MÉDICO DO PSIQUIÁTRA ASSISTENTE) Verifica-se, pois, que o recorrente padece de transtorno bipolar grave, depressão e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Tais enfermidades psíquicas levam a dúvidas acerca de sua insanidade mental. Nesse contexto, logrando o recorrente demonstrar haver dúvida acerca de sua sanidade mental a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, deve-se levar a questão ao exame dos competentes peritos. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a instauração do incidente de sanidade mental requerido pelo recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia ao e. Desembargador Relator, para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que não conheceu do recurso em face da intempestividade constatada na interposição do recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão